Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VALORAÇÃO PELO SENTENCIANTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da pena-base aquém do mínimo legal, em virtude da circunstância atenuante da confissão espontânea, encontra óbice na Súmula 231 do STJ, consolidada no julgamento do RE 597270QO-RG/STF.
2. Os precedentes qualificados vinculam os juízes e os tribunais e somente podem ser afastados quando demonstrado pela defesa que há distinção entre a tese e o caso concreto ou o overruling.
3. Recurso desprovido.